Tribunal: TJPA
Processo: 0000282-55.2016.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000282-55.2016.8.14.0020

APELANTE: GEOVANY PANTOJA DE AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVELIA NÃO ACOLHIDA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PENA-BASE ESCORREITAMENTE FIXADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B DO ECA E REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE PELO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO FURTO NOTURNO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU NÃO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 155, §1º e §4º, IV, do CP, e art. 244-B do ECA, em concurso formal, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) reconhecimento da nulidade da decretação de revelia; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) redução da pena-base. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) se houve nulidade na decretação da revelia do réu; (ii) se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação; (iii) se a pena aplicada deve ser reduzida; (iv) se o crime de corrupção de menores está prescrito; (v) se é possível a aplicação da causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do CP ao furto qualificado; (vi) se os efeitos da decisão devem ser estendidos ao corréu não recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição retroativa do crime de corrupção de menores se impõe, nos termos do art. 107, IV, c/c arts. 109, V, 110, §1º, e 117, I e IV, todos do CP, diante do transcurso de prazo superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença.

4. A preliminar de nulidade da decretação da revelia não merece acolhimento, uma vez que o réu, embora devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência de instrução sem justificativa. Ademais, diferentemente do alegado pela defesa, emerge dos autos que ele não se encontrava preso na data da audiência em que a revelia foi decretada.

5. A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado restaram comprovadas nos autos, especialmente pelos depoimentos testemunhais harmônicos e demais elementos de prova.

6. Na dosimetria da pena, resta afastada a causa de aumento relativa ao repouso noturno no furto qualificado, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ, no Tema Repetitivo nº 1087.

7. Estendem-se os efeitos desta decisão, nos termos do art. 580 do CPP, ao corréu não recorrente que se encontra em situação fático-processual idêntica à do ora apelante, para declarar a prescrição retroativa do crime de corrupção de menores e ajustar a pena pelo crime de furto qualificado.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação criminal improvida. De ofício, declarado prescrito o crime de corrupção de menores e redimensionada a pena do apelante,
estendendo esses efeitos ao corréu não recorrente.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 117, I e IV; 155, §1º e §4º, IV; 33, §2º, "b", e §3º; 44, III; 77; CPP, art. 580; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1087; STJ, AgRg no HC 541094/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 10/12/2019; STJ, PExt no REsp 1843481/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento à apelação, mas, de ofício, declarar a prescrição do crime de corrupção de menores e redimensionar a pena do apelante,
estendendo esses efeitos ao corréu não recorrente,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Geovany Pantoja de Amaral, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, §1º e §4º, IV, do CP, e artigo 244-B do ECA, em concurso formal, à sanção de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa (cf. ID 11294082).

Nas razões recursais, a defesa, suscita preliminar de nulidade da decretação da revelia do réu e, no mérito, requer: (a) a absolvição por insuficiência de provas; (b) a redução da pena-base (cf. ID 11294104).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 11294108).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID
11704797
).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 -
DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Inicialmente, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico a ocorrência da prescrição retroativa do crime previsto no artigo 244-B do ECA.

Vejamos:

(a)

os fatos se deram no dia
18/01/2016
(cf.
página 2 do ID 11294042);

(b)

a regra do artigo 115 do CP não se aplica ao réu, que nasceu em
15/02/1972
,
possuindo 43 (quarenta e três) anos completos no dia do ocorrido (cf.
página 13 do ID 11294043
);

(c)

a denúncia foi recebida em 18/07/2016 (página 1 do ID 11294055);

(d)

a condenação foi de 1 (um) ano de reclusão (ID 11294082);

(e)

não consta nos autos o termo previsto no artigo 389 do CPP, sendo considerada publicada a r. sentença no dia 02/05/2022, data do primeiro ato identificável de secretaria (ID 11294085);

(f)

trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 4 (quatro) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, ambos do CP), contado do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da r. sentença (artigo 117, IV, do CP).

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 14 (quatorze) dias entre os
marcos interruptivos
mencionados
, o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo
.

Diante disso, declaro extinta a punibilidade do apelante quanto a esse delito, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, IV, do CP.

3 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA

O apelante argui preliminar de nulidade da decisão que decretou sua revelia, alegando que deixou de comparecer à audiência de instrução por estar preso em razão de outro processo, encontrando-se, portanto, sob custódia estatal.

Data maxima venia
, tal alegação não merece acolhimento.

Dos autos, extrai-se a seguinte sequência de fatos:

(a)

em 16/08/2016, o réu foi devidamente intimando para audiência de instrução a ser realizada em 14/09/2016 (página 10 do ID 11294055);

(b)

aberta a referida audiência, constatou-se a sua presença, acompanhado de seu advogado. Houve redesignação do ato para o dia 03/10/2016, ficando cientes os presentes (página 14 do ID 11294055);

(c)

apesar de devidamente intimado, o réu não compareceu à audiência de 03/10/2016, sendo decretada a sua revelia. Registre-se que seu advogado, embora presente, nada justificou sobre a sua ausência (páginas 1-2 do ID 11294056);

(d)

em sede de alegações finais, já representado pela defensoria pública, foi arguida nulidade idêntica (páginas 1-11 do ID 11294058), o que motivou o d. Juízo
a quo
a determinar a Secretaria que certificasse sobre a possível custódia cautelar do réu à época da audiência (página 19 do ID 11294058);

(e)

foi expedida certidão informando que o réu esteve preso entre 27/12/2016 e 31/08/2017, nos autos do processo nº 0006713-08.2016.8.14.0020 (página 27 do ID 11294058).

Portanto, verifico que sua revelia foi decretada em audiência realizada em data anterior à sua prisão cautelar no processo 0006713-08.2016.8.14.0020.

Desse modo, o seu não comparecimento foi mesmo injustificado, não havendo que se falar em nulidade.

4 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A defesa pede a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Sem razão,
data venia
.

A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente demonstradas nos autos, por meio de provas testemunhais e demais elementos colhidos durante a instrução processual.

Conforme consta dos autos, o recorrente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com Robson José de Souza Oliveira e um adolescente, subtraiu, durante o período noturno, uma motocicleta que se encontrava sob a custódia da Delegacia de Polícia Civil de Gurupá, após ter sido apreendida em diligência anterior.

Os depoimentos colhidos ao longo do feito são coesos e convergentes, demonstrando a participação ativa do apelante no delito.

Senão, vejamos.

A testemunha Geraldo Borges Pimenta Neto, delegado de polícia, declara que a investigação levou à identificação do apelante como um dos responsáveis pelo furto da motocicleta. Afirma que, ao analisar as imagens do circuito interno da delegacia, reconheceu Robson como um dos autores do crime. Além disso, afirmou que durante as diligências a bermuda usada por Robson no momento do furto foi encontrada na residência de Geovany, corroborando a conexão entre ambos (ID’s 11294061 / 11294062).

A testemunha J. P. R. M., adolesceste, relatou na fase inquisitorial ter avistado Geovany e Robson juntos na madrugada dos fatos, nas proximidades da Delegacia de Polícia, e que Robson, após ser deixado por Geovany, dirigiu-se ao local onde a motocicleta estava apreendida. Afirmou ainda que observou Robson e outro indivíduo empurrando o veículo furtado em direção às casas populares, e que Geovany estava presente no local aguardando para dar destino ao bem subtraído. Em juízo, apresentou primeiramente retratação do depoimento inicial, e depois outra o confirmando integralmente, esclarecendo que havia mudado sua versão na oitiva anterior por receio de represálias do apelante (ID 11294073).

Não bastasse isso, consta nos autos o termo de audiência de apresentação referente ao processo n. 0002045-91.2016.8.14.0020, que apurou o ato infracional de E.S.B., onde consta que o adolescente confessou sua participação nos fatos na companhia de Robson e Geovany (cf. páginas 23-24 do ID 11294058).

No tocante à majorante do repouso noturno, a prova testemunhal demonstra que o delito ocorreu na madrugada, quando há uma maior dificuldade de vigilância do bem, o que justifica o acréscimo punitivo.

Do mesmo modo, encontra-se plenamente caracterizado o concurso de pessoas, visto que a ação criminosa foi executada por mais de um agente, com clara divisão de tarefas, incluindo a participação do apelante na vigilância do entorno para garantir a consumação do furto.

Portanto, as provas e os elementos de informação colhidos se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação do réu no crime narrado na denúncia. A alegação da defesa em sentido contrário traduz mero inconformismo.

Indeferido.

5 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa se insurge contra a pena-base fixada ao crime de furto, requerendo sua redução.

O pedido não merece prosperar.

Ao analisar fixação da pena-base, constato que apenas o vetor da culpabilidade foi negativado, sob o argumento de que a motocicleta furtava estava acautelada na Delegacia de Polícia, o que, sem dúvida, é elemento apto a incrementar a pena-base, já que denota a maior reprovabilidade da conduta do réu.

O
quantum
exasperado equivale a 1/8 (um oitavo) aplicado sobre o intervalo entres as penas mínima e máxima em abstrato do furto qualificado, fração razoável e está dentro dos limites de proporção em relação à gravidade da conduta aferida.

Indeferido.

Por outro lado, verifico a necessidade de reparo na terceira fase da dosagem, o qual realizo de ofício, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação.

Ocorre que o MM. Magistrado aplicou a causa de aumento prevista no § 1º, do artigo 155, do CP (repouso noturno), para obter a pena definitiva do apelante, o que deve ser extirpado da dosagem.

Isso porque, conforme entendimento do c. STJ, não é possível a aplicação da referida causa de aumento ao furto qualificado, já que a pena decorrente dessa incidência resultaria em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade, além de considerar a topografia do Código Penal (STJ, REsp n. 1.888.756/SP), sendo firmado sobre o assunto o Tema Repetitivo n. 1087, do c. STJ.

6 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE GEOVANY PANTOJA DE AMARAL

Em razão do ajuste promovido, procederei à nova dosimetria da penado do apelante, observando os ditames do artigo 68 do CP, que adota o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como as disposições do artigo 59 do mesmo diploma repressivo.

Na primeira fase, permanece como negativo o vetor da culpabilidade, conforme fundamento alhures. São neutros os demais. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a incidir. Por esse motivo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a considerar. Por isso, torno definitiva a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte, o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença: 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do aberto, hei por bem mantê-lo no semiaberto, em razão da existência de um vetor desfavorável, qual seja, o da culpabilidade (artigo 33, §2º, “b”, e §3º, do CP).

Pelo mesmo fundamento, não converto a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, conforme artigo 44, III, do Código Penal, deixando ainda de aplicar o benefício previsto no artigo 77, do mesmo diploma. Para melhor fundamentar, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...). 2. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente. 3. Por fim, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos caracteriza indevida inovação recursal. Ainda que assim não fosse, resta desatendido o requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do CP, pela presença de circunstância judicial negativa. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 541094 SP 2019/0316054-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019).

7 -
DA EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU NÃO RECORRENTE ROBSON JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA

Ao analisar os autos, verifico que Robson José de Souza Oliveira, corréu não recorrente, encontra-se em situação fático-processual idêntica à do apelante Geovany Pantoja de Amaral, uma vez que, da mesma forma:

(a) foi condenado a 1 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores;

(b) teve corretamente negativado o vetor da culpabilidade, em razão de o furto da motocicleta ter ocorrido no pátio da delegacia; e

(c) foi aplicada a causa de aumento prevista no §1º, do artigo 155, na dosagem da pena pelo furto qualificado a que foi condenado.

Nesse contexto, deve ser estendido a ele os efeitos desta decisão, consoante artigo 580 do CPP, concernentes à declaração da prescrição retroativa do crime de corrupção de menores e ao decote da majorante prevista no §1º, do artigo 155, do CP.

Nesse sentido:

PEDIDO DE EXTENSÃO NO RECURSO ESPECIAL. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL COM O RECORRENTE. ART. 580 DO CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SEM REDUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO SOBRE A FIXAÇÃO DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS CARACTERIZADA. EXTENSÃO DE EFEITOS CONCEDIDA. 1. É cabível a extensão de efeitos do recurso provido ao corréu caso o requerente demonstre haver identidade fático-processual entre ambos, nos termos do art. 580 do CPP. 2. Afastada a análise desfavorável de circunstância judicial pelo Tribunal a quo, ante a inidoneidade de seus fundamentos, é necessária a redução proporcional da reprimenda, se não houver recurso da acusação acerca da dosimetria da pena. 3. In casu, devem ser estendidos os efeitos do acórdão que readequou a pena-base do corréu, porquanto o ora requerente encontra-se na mesma situação fático-processual. Na espécie, a Corte de origem considerou inválida a motivação da conduta social e da personalidade do agente para aumentar a pena-base, mas não reduziu a sanção do réu ao afastar as referidas vetoriais. 4. Pedido de extensão de efeitos deferido. (STJ - PExt no REsp: 1843481 PE 2019/0310071-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Assim, remanesce a
Robson José de Souza Oliveira
somente a pena pelo crime de furto, redimensionada,
nos exatos moldes da dosagem de Geovany acima declinada,
para 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (artigo
33, §2º, “b”, e §3º, do CP), e pagamento de
30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
nego provimento ao recurso de Geovany Pantoja de Amaral
, contudo, de ofício, declaro a prescrição retroativa do crime de corrupção de menores e redimensiono a sua pena, estendendo esses efeitos ao corréu não recorrente Robson José de Souza Oliveira.

É o voto.

Belém, 18/03/2025